Tribunal: TJSP
Processo: 0002281-43.2003.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Apelação Cível. Execução Fiscal. ISS dos exercícios de 1999 a 2001. Execução fiscal distribuída em 10/12/2003. Executado citado por edital em abril de 2008, quando já consumado o lustro prescricional. Tratando-se de ISS, o lançamento se aperfeiçoa com a declaração levada a efeito pelo contribuinte (Súmula no 436), cujo ato, é de se presumir, antecede a data do vencimento do tributo. Ação ajuizada

Ementa:
Apelação Cível. Execução Fiscal. ISS dos exercícios de 1999 a 2001. Execução fiscal distribuída em 10/12/2003. Executado citado por edital em abril de 2008, quando já consumado o lustro prescricional. Tratando-se de ISS, o lançamento se aperfeiçoa com a declaração levada a efeito pelo contribuinte (Súmula no 436), cujo ato, é de se presumir, antecede a data do vencimento do tributo. Ação ajuizada antes da entrada em vigor da LC no118/2005. Prescrição que somente se interrompe com a citação. Sentença mantida. Recurso não provido.